Tribunal: TJDFT
Processo: 0000316-36.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0000316-36.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA D E C I S Ã O Em atenção à certidão de Id 18431506, vislumbra-se, após detida análise ao feito, inexistir alteração da situação jurídica constante do despacho de Id 10751309, uma vez que, em análise ao andamento processual da Ação Cautelar no 3.802/DF, não houve, ainda, o julgamento do agravo regimental interposto em face da decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso. Impõe-se, desse modo, manter-se, por cautela, o sobrestamento da demanda até o trânsito em julgado do RE no 851.421/DF (Tema 817), destacando-se, ainda, que a correta resolução da presente demanda depende do julgamento do referido Recurso Extraordinário (art. 313, V, “a”, CPC). Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TARE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE PELO STF (TEMA 817). INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO. PERDA DO OBJETO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. 1 - Levando-se em consideração que no bojo da Ação Civil Pública em julgamento discute-se a nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), forçoso concluir que a eventual declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que suspendeu exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença verificada entre o regime normal de apuração do ICMS e o regime especial decorrente da Lei Distrital no 2.381/99 (TARE) e concedeu a remissão aos créditos cuja exigibilidade foi suspensa após o transcurso dos prazos estipulados em lei, acarretará a perda superveniente de objeto da Ação Civil Pública e, portanto, a demanda ora em análise perderá sua razão de existir. 2 - A despeito do Conselho Especial deste TJDFT ter, na ADI 2012 00 2 014916-6, reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, verifica-se que o acórdão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, estando pendente a apreciação de Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (RE no 851.421/DF), cuja repercussão geral já fora reconhecida (Tema 817). 3 - Uma vez que não foi finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei Distrital no 4.732/2011, ante a pendência de Recurso Extraordinário manejado pelo Parquet, mostra-se prudente a suspensão do presente recurso de Apelação, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. Preliminar de suspensão do recurso acolhida. Maioria qualificada. Apelação Cível a ser julgada oportunamente. (Acórdão 1210989, 00677868720038070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento de mérito, com respectivo trânsito em julgado, do RE n. 851.421/DF (Tema 817, STF). I. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora